Tribunal: STF
Processo: SS 5712
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Afastamento de gestor público por Tribunal de Contas. Poder geral de cautela. Improcedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a Tribunal de Contas que se abstivesse de impor nova medida cautelar a autoridade pública com base nos mesmos fatos e fundamentos que serviram de base para ato anterior, cujos efeitos foram suspensos.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).
III.	Razões de decidir
3.	A decisão impugnada não vedou de forma irrestrita a imposição de novas medidas cautelares pelo Tribunal de Contas no processo administrativo em questão. O ato apenas impediu a renovação da medida cautelar anteriormente deferida com base nos mesmos fatos e fundamentos.
4.	Essa circunstância não inviabiliza o exercício do poder geral de cautela pelo Tribunal de Contas em relação a fatos novos, nem impede sua atuação fiscalizatória.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga improcedente.
__________
Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, que impugna decisão que determinou ao Tribunal de Contas local que se abstivesse de impor nova medida cautelar a autoridade pública com base nos mesmos fatos e fundamentos que serviram de base para ato anterior, cujos efeitos foram suspensos.

    2. Na origem, o Ministério Público de Contas do Estado do Acre formulou representação ao Tribunal de Contas, para que se apurasse denúncia veiculada em programa de televisão sobre as condições de funcionamento de unidade escolar situada em área rural. A Conselheira Presidente, entendendo haver perigo na demora, reconheceu sua competência para decidir sobre a matéria. Apontou indícios de ocorrência de trabalho infantil, precariedade sanitária extrema e falhas de infraestrutura na unidade escolar. Considerou a repercussão dos fatos e a influência que o gestor público poderia exercer durante as auditorias técnicas necessárias ao processamento da representação. Impôs, então, as seguintes medidas: (i) “afastamento temporário do Sr. (...) Secretário de Estado de Educação e Cultura do Estado do Acre, pelo prazo de 30 (trinta) dias”; e (ii) “realização de inspeção extraordinária, com deslocamento in loco de equipe técnica designada pela Secretaria de Controle Externo, (...) com o objetivo de verificar as condições estruturais, sanitárias e funcionais da unidade escolar em questão, bem como de outras unidades da mesma rede em igual situação de vulnerabilidade, se identificadas”.

    3. O Estado do Acre impetrou mandado de segurança contra esse ato da Presidência do Tribunal de Contas. O Desembargador em exercício, em plantão judiciário, deferiu liminar nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro a medida liminar postulada, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, nos autos do Processo TCE/AC n. 999999.002509/2025-36 (SEI), na parte em que determinou o afastamento cautelar do Senhor Aberson Carvalho do cargo de Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre; e determinar que a autoridade coatora se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à execução ou renovação do afastamento do referido Secretário, com base nos mesmos fatos e fundamentos, até o julgamento final deste Mandado de Segurança ou nova deliberação deste Tribunal”.

    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. O Tribunal de Contas defende o cabimento da medida, tendo em vista que: (i) possui capacidade postulatória para defender suas prerrogativas institucionais; (ii) a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça; e (iii) os fundamentos constitucionais adotados no ato impugnado atraem a competência desta Corte para apreciar o pedido. 

    5. No mérito, defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Destaca que se insurge apenas quanto ao ponto da decisão impugnada “que veda ao Tribunal o exercício de seu Poder Geral de Cautela sobre a mesma cadeia fática e os mesmos fundamentos da medida originalmente adotada”. Entende que a decisão impugnada retira a “capacidade da Corte de Contas de cumprir, de forma plena, suas atribuições constitucionais, diante de um cenário em que se lhe impede, de maneira antecipada e absoluta, a adoção de qualquer medida cautelar”. Entende que a ampla repercussão social, midiática e política do caso demonstram a urgência e a gravidade da providência requerida, “irradiando-se (...) sobre a confiança da sociedade no funcionamento regular dos mecanismos de controle da Administração Pública”. 

    6. Pede: (i) a suspensão parcial da decisão impugnada, na parte em que determina que a autoridade coatora “se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à execução ou renovação do afastamento do referido Secretário, com base nos mesmos fatos e fundamentos”; e (ii) o restabelecimento da possibilidade de exercício do poder geral de cautela no processo administrativo em questão, de modo a afastar o alegado “salvo-conduto” concedido ao gestor público e permitir, se necessário, “nova medida de afastamento (...) ou outras espécies de cautelares, caso se evidencie necessário à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário”. Explicita, por fim, que não pretende restabelecer a medida cautelar de afastamento do Secretário de Estado em questão.

    7. O Estado do Acre apresentou contestação. Sustenta a inadequação da eleita para discutir direito em tese, relativo à extensão das prerrogativas constitucionais do Tribunal de Contas. Afirma que o requerente pretende “que se defina, em abstrato, se o Tribunal de Contas pode ou não determinar a exoneração de um auxiliar direto do Chefe do Poder Executivo”, o que não é admissível em medida de contracautela. Alega a perda superveniente do interesse de agir, em razão de: (i) o Plenário do Tribunal de Contas ter declarado prejudicado o exame da medida cautelar impugnada; e de (ii) ter sido firmado “termo de reunião consensual” com o gestor público, em que foram estabelecidas obrigações e compromissos para a “solução definitiva” da situação verificada na unidade escolar em questão.

    8. No mérito, argumenta que o afastamento cautelar de um agente público exige decisão judicial. Entende que o ato da Corte de Contas extrapolou os limites constitucionais de suas competências. Alega que a parte requerente não demonstra “prejuízo concreto e mensurável decorrente da permanência do Secretário no cargo”. Sustenta que há 420 escolas rurais e indígenas no Estado do Acre, que apresentam desafios logísticos, de modo que o afastamento do líder da pasta acarreta risco de dano inverso, consistente na desarticulação da gestão.

    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Tribunal de Contas do Acre. Legitimidade ativa. Processo administrativo fiscalizatório. Poder geral de cautela. Afastamento de Secretário de Estado. Mandado de Segurança. Suspensão da decisão administrativa. Ausência de demonstração de grave lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja indeferido.

    10. É o relatório. Decido.

    11. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:

“Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição”.

    12. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 71, IV, Constituição Federal.

    13. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para pedidos de suspensão a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948 e SL 1.605, Rel.ª Min. Rosa Weber, j. em 26.06.2023; SS 5.644, Rel.ª Min. Rosa Weber, j. em 26.09.2023; SL 1.283 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 02.03.2020.

    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.

    15. No caso em exame, não identifico cenário de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Isso porque não extraio do ato impugnado a alegada vedação irrestrita à imposição, pelo Tribunal de Contas, de novas medidas cautelares no processo administrativo em questão. 

    16. Conforme apontou o Procurador-Geral da República, o ato apenas impediu que o afastamento do Secretário de Educação e Cultura fosse renovado “com base nos mesmos fatos e fundamentos” que justificaram a decisão inicial da Presidência do Tribunal de Contas. Essa providência não inviabiliza “o pleno exercício do poder geral de cautela do Tribunal de Contas estadual em relação a fatos novos, nem impede a sua atuação fiscalizatória”.

    17. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente